Tribunal: STF
Processo: ARE 1599055
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Marcatto Fortinox Industrial Ltda interpôs agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no caráter infraconstitucional da controvérsia. Nas razões do agravo, articula a ofensa direta à Constituição e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.

Passo a analisar o extraordinário, formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim resumido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ORDEM DE PREFERÊNCIA. OFERTA DE BEM À PENHORA. RECUSA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CARACTERIZAÇÃO. 

No apelo excepcional, alega violação aos arts. 5º, XXXIV, XXXV e LV, da Constituição Federal. Sustenta a possibilidade de inversão da ordem de preferência elencada no art. 11 da LEF, desde que o bem ofertado à penhora possua liquidez comprovada. Advoga que a recusa ao bem imóvel ofertado em garantia ofende os princípios do acesso à justiça, ampla defesa e contraditório. Pondera que a multa aplicada na ação originária sequer encontra justificativa para existir.

É o relatório do essencial. Decido.

2. Ressalto, desde logo, que a invocação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, como na hipótese, foi considerada, pelo Supremo Tribunal Federal, destituída de repercussão geral, porquanto a matéria impugnada, em casos tais, articula violação à Constituição Federal de natureza meramente reflexa. Confira-se:

Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais . Rejeição da repercussão geral. (ARE 748.371 RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema n. 660/RG, DJe de 1º/08/2013)

Ainda que assim não fosse, melhor sorte não socorreria à recorrente. O Colegiado regional negou provimento ao agravo de instrumento ao concluir correta a decisão do juízo de origem que recusou o bem ofertado, vez que o executado, ao nomear os bens à penhora, deve observar a ordem legal, ou comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la.

Consignou, ainda, que a inobservância dos deveres processuais, tais como os de lealdade, lisura e cooperação, autoriza a imposição de medidas com o fim de inibir e reparar a litigância de má-fé, e o ato atentatório à dignidade da justiça, não sendo possível afastar a multa aplicada durante a tramitação dos autos. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:

O objeto da ação de execução fiscal é o montante em dinheiro não pago pelo devedor a tempo e modo (art. 2º da Lei nº 6.830/1980), compreendendo tanto dívidas ativas tributárias (e respectivas multas) e quanto a dívidas ativas não tributárias (demais créditos da Fazenda Pública, tais como multa de qualquer origem ou natureza, foros, laudêmios, aluguéis ou taxas de ocupação, FGTS, preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos, etc.).
.......................................................................................................
Sobre a ordem de bens penhoráveis, tratando-se de execuções fiscais, o critério da especialidade induz à aplicação preferencial da lista fixada pelo art. 11 da Lei nº 6.830/1980, mas porque é necessário que fontes normativas dialoguem entre si, excepcionalmente, e possível impor a ordem descrita no art. 835 do Código de Processo Civil (não obstante se trate de diploma normativo geral, ainda que posterior à lei de execuções fiscais). 
De todo modo, tanto o art. 11 da Lei nº 6.830/1980 quanto o art. 835 do Código de Processo Civil partem do dinheiro como o primeiro item a ser penhorado, dada sua intrínseca liquidez. O termo “dinheiro” deve ser compreendido como moeda escritural (saldos em instituições financeiras) ou manual (na espécie em papel ou metálica), alcançando aplicações múltiplas (fundos de investimentos, p ex.). 
Sobre os instrumentos para a efetivação da penhora, meios eletrônicos para localizar recursos financeiros (em conta corrente, aplicações em bancos etc.) são, por certo, apenas formas ou procedimentos destinados à constrição dos mesmos objetos indicado pelo art. 11 da Lei nº 6.830/1980 e pelo art. 835 da lei processual civil. A correta compreensão do contido no art. 837 do Código de Processo Civil e no art. 185-A do Código Tributário Nacional permite a imediata utilização de meios eletrônicos para a penhora de bens nas ordens indicadas no art. 11 da Lei nº 6.830/1980 e no art. 835 da lei processual civil notadamente o dinheiro (primeiro item das listas legais de preferência), inexistindo mácula à menor onerosidade justamente porque essa é a determinação legal para equilibrar os interesses legítimos do credor com os ônus possíveis do devedor.
...................................................................................................
Acrescente-se que o C. STJ, no julgamento do REsp n. 1.337.790/PR (Tema 578), firmou a tese no sentido de que "em princípio, dos termos do art. 9º, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC ". 
A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: 
“Doc. 41: Trata-se de pedido de reconsideração da decisão de doc. 35 formulado pela parte executada, sob o fundamento de que as inscrições objeto da execução compuseram a totalidade dos débitos discutidos na ação declaratória n. 5000387-46.2021.4.03.6119 indicada por meio de emenda à inicial naqueles autos. 
Não obstante já multada nestes autos por ato atentatório à execução, a executada retorna aos autos redobrando sua má-fé, no intuito de manter o juízo em erro e postergar ainda mais o regular prosseguimento da execução.
.......................................................................................................
Posto isso, o que se tem, a rigor, é nova tentativa da executada de induzir este juízo em erro, para tanto se valendo de seu próprio erro material ao atribuir o valor daquela lide. 
Não bastasse a tentativa de agravar a protelação sem causa lícita, que perdurou por mais de um ano, depois desse tempo todo, vem só agora, em completo desrespeito ao prazo legal do artigo 8º, da Lei n.º 6.830/80, oferecer garantia fora da ordem de preferência do art. 11 da referida lei, sendo notório que não seria aceita pela exequente antes do esgotamento dos meios para penhora de bens preferenciais, sem nenhuma justificativa, em direta contrariedade à tese firmada em incidente de recursos repetitivos n. 578, a evidenciar o intuito protelatório também deste expediente. 
.......................................................................................................
No caso dos autos, a agravante ofertou à penhora um imóvel registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Guarulhos/SP sob a matricula nº 24.581, avaliado em R$ 30.000.000,00, sendo rejeitado de ofício pelo magistrado a quo. 
A recusa do bem ofertado não me parece desarrazoada, uma vez que não foi observada a ordem legal estatuída pelo art. 835 do Código de Processo Civil e pelo art. 11 da Lei nº 6.830/80. 
Indo adiante, o sistema processual moderno impõe os deveres de lealdade, de lisura e de cooperação a todo aquele que participe do processo, ainda que ocupem posições antagônicas, a fim de que se obtenha, em tempo razoável e em vista da boa-fé, decisão de mérito justa e efetiva (metas do art. 5º e do art. 6º, ambos do CPC/2015). 
A inobservância desses deveres autoriza a imposição de medidas com o fim de inibir e reparar a litigância de má-fé, e o ato atentatório à dignidade da justiça. 
O art. 77 do CPC/2015 disciplina os deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de alguma forma participem no processo, estabelecendo sanções para o descumprimento de suas obrigações, in verbis: (...)
.....................................................................................................
Desse modo, não vejo como, nesta via processual, afastar a conclusão do juízo de origem acerca da efetiva prática de conduta atentatória à dignidade da justiça (CPC, art. 774, II) motivo pelo qual a decisão merece ser mantida.

Ademais, dissentir das conclusões da origem — acerca da ordem legal para se nomear os bens à penhora, bem como da ausência de prova apta para afastá-la; ou quanto à imposição da multa em virtude de litigância de má-fé e do ato atentatório à dignidade da justiça — demandaria a reinterpretação da legislação de regência (notadamente a Lei n. 6.830/80 e o Código de Processo Civil), revelando ausência de ofensa direta ao texto constitucional, bem como a necessidade de reanálise do conjunto fático-probatório, circunstância que atrai o óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF. 

Outrossim, rememoro o julgamento do RE 633.360, paradigma do Tema n. 401/RG, em que esta Suprema Corte aplicou a ele os efeitos da ausência de repercussão geral, em razão do caráter infraconstitucional do debate a respeito da multa aplicada por litigância de má-fé. 

3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.

4. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência determinada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, a incidência é indevida.

5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1.468.509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.

6. Publique-se.

Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente